Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-43.2019.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002460-43.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 22.408.887/0001-94 (APELANTE), LUCIANA HOFFMANN CECCHET - CPF: 881.350.479-91 (ADVOGADO), DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - CPF: 034.030.089-24 (ADVOGADO), EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA - CNPJ: 75.047.498/0003-09 (APELANTE), WELINTON VALENTIM ZAMPIROLLI - CPF: 005.011.131-00 (APELADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA - CNPJ: 75.047.498/0003-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA - CNPJ: 75.047.498/0001-47 (APELANTE), DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - CPF: 034.030.089-24 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA MARTINS DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 021.804.421-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - REGIME DE MULTIPROPRIEDADE - RECONHECIDA A CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR - COMISSÃO DE CORRETAGEM - MANUTENÇÃO DA COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Se a rescisão ocorrer por culpa do comprador, o STJ permite que o vendedor retenha parte dos valores pagos para cobrir custos e prejuízos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002460-43.2019.8.11.0050

APELANTE: PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. e outros

APELADO: WELINTON VALENTIM ZAMPIROLLI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. e
outros
em face de sentença proferida nos autos da

AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1002460-43.2019.8.11.0050 - 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, nos seguintes termos
“Deste modo, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento, para retificar a sentença, constando o seguinte dispositivo “Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência, e para a) declarar rescindido o contrato de concessão real de uso de unidade autônoma celebrado entre as partes; b) reconhecer a abusividade da multa contratual aplicada no valor de R$ 37.434,21 (trinta e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte um centavos, devendo incidir tão somente sobre 20 % do valor caso tenha realizado pagamento c) reconhecer a ilegalidade da cobrança da taxa administrativa, e da comissão de intermediação.”

Os Apelantes sustentam, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE,

a legalidade da Comissão de Intermediação afastada na sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Renúncia de Mandato do Apelado que, intimado pessoalmente, não regularizou sua representação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de pagamento da Comissão de Intermediação/Corretagem realizado pelo Apelado aos Apelantes e afastada na sentença.

Sem maiores delongas, conforme se depreende dos autos, a Rescisão Contratual ora em discussão, submetida aos ditames do CDC, ocorreu por inciativa do Recorrido, oriunda de sua impossibilidade financeira, assim, conforme Jurisprudência consolidada, indevida a sua restituição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTIPROPRIEDADE. VENDA ABUSIVA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada. Aplicação da tese materializada no Tema 939 (REsp n.º 1.551.968/SP) dos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.2. No caso em tela, os autores não comprovaram a alegação de venda abusiva, ônus que lhes incumbia, na forma do art. 373, I, Código de Processo Civil. Inexistem evidências de que a ré tenha induzido os adquirentes a erro por meio dessa prática de venda.3. Assentando-se que a rescisão dos contratos decorre de iniciativa dos promitentes compradores, mostra-se possível a retenção do percentual previsto a título de cláusula penal e do valor pago a título de comissão de corretagem, na forma do art. 67-A, I e II, da Lei n.º 4.591/64.4. A pena convencional, no caso concreto, deve observar o inciso II do art. 67-A da Lei n.º 4.591/64, ficando limitada a 25% dos valores adimplidos, pois a ré não demonstrou – ônus seu – que a incorporação ainda esteja submetida ao regime de afetação.5. A caracterização do dano moral exige a comprovação de ofensa imaterial grave e excepcional, o que não se verificou no caso concreto. As alegações genéricas de frustração das expectativas e de dispêndio de tempo para a solução da controvérsia não possuem força suficiente para caracterizar um abalo significativo aos direitos da personalidade.6. Juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado e correção monetária desde a data de cada pagamento, em observância ao princípio de preservação do valor real das quantias despendidas. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50020385720228210101, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 26-02-2025)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MANTIDO O PAGAMENTO COMO FIXADO NA SENTENÇA. 1. A controvérsia submetida à apreciação desta Corte resume-se em verificar se a rescisão do contrato decorre de culpa exclusiva dos promitentes vendedores, para que seja determinada a restituição integral dos valores pagos pelos autores, incluindo comissão de corretagem.2. Sobre o financiamento, o instrumento contratual prevê expressamente que é de inteira responsabilidade do promitente comprador o encaminhamento do processo, documentação, acompanhamento e tramitação do processo até a assinatura do contrato de empréstimo imobiliário. 3. No caso, assentando-se que a rescisão do contrato decorre de iniciativa do promitente comprador, mostra-se possível a retenção do percentual previsto a título de cláusula penal e do valor pago a título de comissão de corretagem. APELO IMPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50036123420218210010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 24-04-2025)”

Portanto,
VOTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO
, de modo que seja afastada a condenação dos Apelantes na restituição da comissão de corretagem.

Pela sucumbência mínima, mantenho a distribuição dos Honorários conforme ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025